Tribunal: STF
Processo: Rcl 93518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Funasa Saúde alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n. 0834851-15.2024.8.15.2001), violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 7.265/DF.

Relata que, na origem, a parte autora, ora beneficiária, pleiteou a cobertura contratual do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, destinado ao tratamento de quadro depressivo refratário.

Sustenta que a autoridade reclamada impôs-lhe a obrigação de custear a terapia pretendida, sem que houvesse o preenchimento de todas as condicionantes estabelecidas pela Corte para a cobertura judicial de tratamentos e procedimentos não incorporados ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.

Pontua a inexistência de evidências científicas de alto nível a respeito da eficácia, acurácia, segurança e efetividade do tratamento, tendo o acórdão combatido ordenado a cobertura contratual com base, apenas, na “prescrição do médico assistente e opiniões de entidades médicas, sem se apoiar em qualquer prova técnica produzida nos autos, notadamente a consulta ao órgão técnico do NATJUS”.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à reclamante.

Em linhas gerais, a ADI 7.265/DF teve por objeto discussão a respeito da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 9.656/1998 (lei dos planos e seguros privados de assistência à saúde), incluídos pela Lei n. 14.454/2022, os quais, por sua vez, tratam do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), constituindo referência básica para a cobertura assistencial dos planos de saúde.

Ao apreciá-la, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para “conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS”.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas vinculantes:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 
(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); 
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; 
(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 
(v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória. (Grifei)

No caso dos autos, o Tribunal reclamado manteve a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, não incluído no rol da ANS, destinado ao tratamento de quadro depressivo refratário (eDoc. 12).

Opostos embargos de declaração para provocar o Juízo a se manifestar sobre as condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265, a autoridade reclamada acolheu o recurso, com efeitos meramente integrativos, nos seguintes termos:

O acórdão embargado, ao manter a obrigação de custeio do tratamento, fundamentou-se na interpretação sistemática da Lei nº 14.454/2022 e na jurisprudência consolidada que admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS. Além disso, considerou o laudo médico apresentado, que descreve quadro clínico grave de depressão refratária acompanhado de ideação suicida, bem como o reconhecimento científico do procedimento indicado. Dessa forma, verifica-se que houve análise dos critérios jurídicos necessários à cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS. 
[...]
Conforme se extrai do laudo médico juntado aos autos (ID 38213628), o procedimento indicado foi expressamente identificado pelo Código TUSS 20104413, correspondente à Estimulação Magnética Transcraniana superficial. No âmbito clínico, a modalidade superficial consiste em método não invasivo que atua sobre o córtex cerebral, possuindo eficácia reconhecida e regulamentação formal pelo Conselho Federal de Medicina e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trata-se, portanto, de procedimento distinto da Estimulação Magnética Transcraniana profunda, cuja tecnologia utiliza bobinas específicas destinadas a atingir estruturas cerebrais mais internas e que, em diversas aplicações, ainda é considerada experimental em razão da insuficiência de evidências científicas consolidadas.
No caso concreto, a paciente Maria Cristina Souza da Costa foi diagnosticada com quadro de depressão refratária classificado sob o CID F33.2, resistente a múltiplas abordagens farmacológicas convencionais e acompanhado de ideação suicida, circunstância que confere elevada gravidade à condição clínica. O tratamento prescrito pelo médico especialista, conforme descrito no laudo detalhado constante do ID 38213628, corresponde precisamente à modalidade superficial da Estimulação Magnética Transcraniana.
[...]
A jurisprudência deste Tribunal já enfrentou controvérsia semelhante, consolidando entendimento segundo o qual a Estimulação Magnética Transcraniana superficial, quando devidamente indicada por profissional habilitado e respaldada por evidências científicas, não pode ser recusada sob argumento de caráter experimental:
[...]
Diante desse cenário, evidencia-se que o procedimento indicado à beneficiária não possui caráter experimental para a patologia diagnosticada, preenchendo o requisito de comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde com base em evidências científicas, conforme previsto no inciso I do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 
Superada essa questão, impõe-se examinar o argumento apresentado pela embargante no sentido de que a deliberação do Grupo Técnico do COSAÚDE (ID 38213645), que recomendou a não incorporação da EMT ao rol da ANS, constituiria obstáculo absoluto à cobertura judicial do tratamento. 
A ata mencionada registra que o comitê técnico manifestou concordância com recomendação de não incorporação do procedimento denominado Estimulação Magnética Transcraniana, fundamentando conclusão na análise de revisão sistemática que apontaria benefício inferior ao esperado em determinados parâmetros clínicos.
Todavia, análise mais detida do conteúdo da ata e do contexto normativo demonstra que a referida deliberação não pode ser compreendida como negativa expressa de utilização terapêutica. Em primeiro lugar, trata-se de recomendação técnica elaborada em 2016, destinada à avaliação de incorporação ao rol da ANS de forma genérica, sem distinção entre diferentes modalidades da técnica ou entre diversas indicações clínicas possíveis. Dessa maneira, recomendação administrativa genérica não se confunde com proibição expressa de uso clínico, nem possui o condão de afastar reconhecimento técnico previamente estabelecido por órgãos reguladores competentes.
Ademais, a Lei nº 14.454/2022 instituiu critérios alternativos para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. A comprovação de eficácia científica baseada em evidências constitui requisito autônomo, independente de recomendação da CONITEC ou de organismos internacionais. Na hipótese em análise, o reconhecimento formal da técnica pelo Conselho Federal de Medicina, aliado às diretrizes científicas mencionadas no laudo médico apresentado, satisfaz plenamente o requisito previsto no inciso I do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998.
Nesse contexto, a recusa administrativa de cobertura, ainda que fundamentada em interpretação restritiva de documento técnico administrativo, revela-se desproporcional quando confrontada com a gravidade da condição clínica apresentada e com a existência de tratamento cientificamente reconhecido e regulamentado.
Por fim, quanto à alegação de omissão decorrente da ausência de consulta ao NATJus, cumpre observar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer diretrizes processuais no julgamento da ADI 7265, consignou que a consulta deve ocorrer sempre que disponível e quando necessária para subsidiar a decisão judicial com informações técnicas adicionais. 
No caso concreto, contudo, os autos já contêm documentação técnica detalhada, composta por laudo médico circunstanciado, referências bibliográficas científicas e regulamentação expressa por órgãos reguladores nacionais. Diante desse conjunto probatório robusto, a realização de consulta adicional ao NATJus não se mostra imprescindível para formação do convencimento judicial.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência consolidada reconhece que parecer técnico emitido pelo NATJus possui natureza meramente opinativa, não vinculando a convicção do magistrado, que deve decidir com base na análise global das provas produzidas no processo:
[...]
Diante desse panorama, a ausência de consulta ao NATJus não configura nulidade nem caracteriza omissão relevante, sobretudo quando o conjunto probatório existente permite análise técnica suficiente da controvérsia, especialmente diante da gravidade do quadro clínico e do risco concreto à vida da paciente.
[...]
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, apenas com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e acrescentar à fundamentação do acórdão os esclarecimentos ora expostos, especialmente quanto à distinção entre Estimulação Magnética Transcraniana superficial e profunda e à análise detalhada dos requisitos legais para mitigação da taxatividade do rol da ANS, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação para preservar a obrigação de custeio do tratamento, sem atribuição de efeitos infringentes ao recurso. (eDoc. 13) (Grifei)

Verifica-se que a autoridade reclamada não observou as diretrizes estabelecidas pela Corte para impor aos planos de saúde a cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS.

Na espécie, o Tribunal de origem dispensou a realização de parecer técnico pelo Natjus, resolvendo a lide com fundamento, apenas, na requisição médica apresentada pela paciente.

Ou seja, não há prova pericial capaz de demonstrar o efetivo preenchimento dos requisitos constantes dos itens 2, “iii” e “iv” do paradigma, relativos à ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS, bem como à comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.

Extrai-se, portanto, que a autoridade reclamada baseou-se, exclusivamente, no relatório médico particular e demais documentos juntados na inicial pela parte beneficiária para autorizar o tratamento não incluído no rol da ANS, em manifesta contrariedade ao decidido em precedente qualificado deste Tribunal, sobretudo porque o magistrado não pode “fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”.

Nesses termos, ao não analisar corretamente as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para autorizar a cobertura contratual de procedimento ou tratamento não incluído no rol da ANS, a decisão reclamada violou os preceitos contidos no julgamento da ADI 7.265.

Advirto, contudo, que a cassação do ato judicial não deve resultar na interrupção imediata do custeio do tratamento, em razão do risco de grave prejuízo à saúde da paciente.

Deve-se conferir ao magistrado da causa a oportunidade para reavaliação da demanda proposta na origem, com a estrita observância dos parâmetros definidos por esta Corte.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 0834851-15.2024.8.15.2001) e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido na ADI 7.265. O fornecimento da terapia em apreço deverá ser mantido por 45 (quarenta e cinco dias), prazo suficiente para que o órgão reclamado reaprecie a questão na origem.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente